Tribunal: TJBA
Processo: 0002203-58.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002203-58.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

RECORRIDO: MAURÍCIO GOMES DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE VISA ANULAR A PARTE DA SENTENÇA QUE O CONDENOU A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO – VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR SOBRE A VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Crime da Comarca de Canavieiras, que inadmitiu o recurso de apelação interposto pelo ente estatal, sob o argumento de ilegitimidade recursal e inadequação da via eleita.

2.
A condenação do ente estatal em verba honorária, decorrente da nomeação de defensor dativo no bojo da ação penal, repercute na esfera jurídica do ente federado, e, por conseguinte, confere ao Estado da Bahia legitimidade e interesse recursal para discutir a matéria.

3.
A apelação criminal é o recurso adequado para impugnar o capítulo da sentença referente ao pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado em processo-crime.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja recebido o Apelo interposto pelo Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002203-58.2018.8.05.0043, oriundo da comarca de Canavieiras, no qual figura como recorrente,
o Estado da Bahia
, e, recorrido Maurício Gomes dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)